Tribunal: STJ
Processo: 1006755-48.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026367 - SP
(2025/0317216-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: KAUAI ZANETTI
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
EMBARGADO
: FABIO BARREIROS EL BECK
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO CARVALHO LIMA REHDER - SP058288
RENATA JUNQUEIRA REHDER - SP259744
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55320773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b423172-6b04-410d-b561-fd44239aa8ed

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026367 - SP
(2025/0317216-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: KAUAI ZANETTI
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
EMBARGADO
: FABIO BARREIROS EL BECK
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO CARVALHO LIMA REHDER - SP058288
RENATA JUNQUEIRA REHDER - SP259744
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAUAI ZANETTI
(KAUAI) em face do não provimento de seu recurso, assim ementado.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE COBRANÇA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
OMISSÃO,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO
COMBATIDAS. SÚMULA No 283 DO STJ. DECADÊNCIA. PRAZO DO
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

DO CDC. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA
ART. 26
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ.
PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configuradas as alegadas omissão, negativa de prestação ou
contradição jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação
suficiente, clara e lógica acerca dos temas postos em discussão desde
a origem.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula no 283 do STF.
3. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (e-STJ, fl. 841)

Nos presentes embargos de declaração, KAUAI alega omissão,
sobre os
(1)
arts. 1o,
, 5o, II, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 170,
, da CF; e
contradição na
caput
caput
(2)
aplicação da
pretendendo sejam considerados prequestionados
Súmula no 283/STF,
os dispositivos constitucionais acima elencados.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
De acordo com a jurisprudência desta Corte a omissão que enseja o
oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa
sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o
qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por
si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489,
§ 1o, do CPC).
Sobre a arguição de omissão, da análise de afronta aos dispositivos
constitucionais supraindicados, este Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento sedimentado no sentido de que inadequada a via especial para
análise de ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
(EDcl no
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 3.025.092/SP,
julgado em
DJEN de
.
10/2/2026,
19/2/2026)
Na mesma direção:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
INCIDÊNCIA.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se
de forma clara, adequada e suficiente ao decidir que, no presente
caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que o
acusado, apesar de negar o conhecimento que na embalagem estava
acondicionada pasta base de cocaína, confirmou a realização do
transporte do pacote, o que enseja, mesmo ausente contribuição
efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme
entendimento desta Corte Superior, a incidência da atenuante do
III, "d", do CP.
art. 65,
3. No tocante à violação do artigo 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que
para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é
art. 619
compatível com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.029.157/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de 19/2/2026)

Sobre a incidência da Súmula no
não há que se falar em
283/STF,
contradição, já que não está presente qualquer conflito interno entre a
fundamentação do julgado embargado e a aplicação do referido óbice.
Confira-se:
Da atenta leitura dos autos observa-se que o dispositivo legal em
destaque (art. 476 do CC) não foi trazido ao debate no especial,
demonstrando a ausência de impugnação das razões do acórdão
recorrido nesse ponto o que, impede o conhecimento do especial em
razão do óbice da Súmula no 283 do STF. Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE
DA
CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A falta de impugnação de argumento suficiente para
manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação
dissociada bem como a ausência de demonstração da
suposta violação à legislação federal impedem o
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.
283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.026.035/RN,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
2/6/2022)

Quanto ao mais, no julgamento proferido no acórdão embargado,
devidamente esclarecidas as razões do entendimento aplicado.
Observe-se:

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do
recurso especial, interposto com base no
III, alínea a, da CF,
art. 105,
em que KAUAI alegou violação dos arts. 11, 489, §1o, II, III e IV, e
1.022, I, do CPC; 20 e 26, II, do CDC; e 884 do CC ao sustentar que
houve contradição ao se afirmar sua obrigatoriedade de indenizar o
(1)
recorrido e, ao mesmo tempo, reconhecer que este não cumpriu a sua
parte da prestação (e-STJ, fl. 565) e falta de fundamentação acerca da
não quitação integral do preço dos serviços extracontratuais prestados
ao recorrido; da decadência; e do não cabimento da inversão do ônus
da prova por ausência dos requisitos necessários
caracterizado
(2)
enriquecimento ilícito da parte ora recorrida, em razão do não
pagamento pelos serviços extracontratuais prestados
ocorrida a
(3)
decadência quanto ao pleito reconvencional de ressarcimento (e-STJ,
fl. 568).

(1)
omissão, negativa de prestação jurisdicional e
contradição
Verifique-se que devidamente esclarecidas, assim como
devidamente fundamentadas, logicamente, as razões de decidir pelo
Tribunal de origem, não se configurando os alegados vícios. Confira-
se:

, afasta-se a alegação de decadência em
Prima facie
relação aos pleitos reconvencionais, pois o prazo
decadencial, nos termos do
do CDC relaciona-se
art. 26
ao período de que dispõe o consumidor para exigir em
juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos
arts. 18, § 1o, e 20,
, do mesmo diploma legal.
caput
A r. sentença deu correto desfecho à lide.
Ademais, nada obstante as impugnações lançadas nas
razões de apelo, o certo é que não se prestam a invalidar
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

ou sequer lançar dúvidas sobre as conclusões da
Magistrada sentenciante, que teve por fundamento detida
análise da documentação e dos depoimentos colhidos.
Consoante se verifica dos autos, KAUAI ZANETTI - ME
ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face de FÁBIO
BARREIROS EL BECK, alegando, em síntese, que
celebrou contrato com o réu para reforma de sua
residência, mas não recebeu a íntegra do valor. Sustentou
que foram feitos vários acréscimos pelo réu ao longo da
obra, o que acarretou atraso na conclusão. Requereu a
condenação no pagamento dos valores devidos.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação com
reconvenção (fls.
), na qual alegou que o autor
110/144
não cumpriu integralmente o contrato. Aduziu que o
imóvel foi entregue com irregularidades, como guarnição
de portas, posições de nichos, arandelas e chuveiros.
Sustentou que foram comprados materiais em maior
quantidade do que o necessário e que as partes
combinaram que os serviços extras não seriam cobrados.
Pugnou pela improcedência da ação. Em reconvenção, o
réu-reconvinte sustentou a necessidade de contratar outro
prestador de serviço para conclusão da obra. Aduziu que
teve que se hospedar em hotel ante o não acabamento da
obra. Afirmou que não foram entregues as notas fiscais
pelos pagamentos efetuados. Pugnou pela procedência
do pedido. O autor apresentou réplica e contestação à
reconvenção às fls.
Réplica à contestação à
189/275.
reconvenção às fls. 281/284.
Pois bem, do r. Decisório objurgado, se extrai o seguinte:

“Dispõe o artigo 1.092 do Código Civil
Brasileiro: 'Nos contratos bilaterais, nenhum dos
contraentes, antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento da do outro... Parágrafo
único. A parte lesada pelo inadimplemento pode
requerer a rescisão do contrato com perdas e
danos.'
Assim,
no
contrato
bilateral
as
obrigações são equivalentes uma da outra, de
forma que a parte que exige a prestação da outra,
sem ter cumprido a sua, desnatura o caráter da
obrigação da qual reclama, pois a encara como se
fosse isolada, não levando em conta a equivalência
(conforme SALEILLES, Theorie de l'obligation,
página 185).
No presente caso, a obrigação do autor
era prestar os serviços de reforma satisfatoriamente
e na forma avençada e, de outra banda, a
obrigação do réu consistia em pagar o valor
contratado na data aprazada.
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

No tocante à verificação dos recíprocos
deveres contratuais, deve-se observar as regras
relativas ao ônus da prova, ressaltando-se que no
presente caso a relação é de consumo.
Plenamente aplicável o Código de
Defesa do Consumidor na espécie dos autos, uma
vez que se trata de relação de consumo,
configurando-se
o
autor
como
fornecedor,
consoante definição contida no artigo 3o,
, e o
caput
réu como consumidor, conforme disposto no artigo
2o da
O artigo 14 do CDC,
Lei no 8.080/90.
estabelece a responsabilidade do
Lei no 8.078/90,
fornecedor do serviço por defeitos relativos à
prestação do serviço, sendo certo que o do §3°
exclui a responsabilidade do fornecedor quando,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou
quando a culpa pelo evento for do consumidor ou
de terceiros.
Tratando-se de relação de consumo,
incide,
, a inversão do ônus da prova
in casu
prevista no inciso VIII do artigo 6o do Código de
Defesa do Consumidor, de modo que incumbia ao
autor provar suas alegações no sentido que
inexistiu o defeito alegado ou que este pode ser
atribuído ao réu. Não logrou fazê-lo, contudo.
Feitas essas considerações, passo a
análise da prova produzida nos autos.
A testemunha do autor, REGINALDO,
enfatizou que foram realizados todos os serviços de
hidráulica para os quais foi contratado. Afirmou que
o encarregado da obra era uma pessoa de nome
Carlos e que as ordens eram dadas pelo próprio
depoente. Aduziu que não houve reclamações
acerca dos serviços prestados, que tudo foi
devidamente testado e que não foram constatados
quaisquer defeitos até a entrega da obra. Não
soube dizer se o valor devido foi pago.
Afirmou que testou o telhado apenas
com uma mangueira, o que foi presenciado pelo
pessoal da obra. Afirmou não ter testado se a
máquina de lavar louça cabia no espaço para ela
preparado e confirmou ter instalado as arandelas e
registros do banheiro, mas não se certificou de que
eles estavam alinhados e que não percebeu os
furos não tapados na parede do banheiro. Afirmou
ter efetuado a limpeza da obra.
A testemunha do autor, GERALDO,
contou que trabalhou na parte elétrica da obra e
igualmente aduziu que todos os serviços solicitados
foram realizados e que não houve reclamações
sobre eles. Informou não saber se havia
encarregado na oba, pois quem passava tudo era o
próprio autor.
Além disso, disse que todas as
instalações foram testadas e nenhum defeito foi
constatado. No entanto, afirma não ter se atentado
a certos detalhes, como o nivelamento das tomadas
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

da pia da churrasqueira, esclarecendo que tinha um
ferro que passava lá e não dava para alinhar.
Confirmou, também, o desnível das arandelas no
banheiro e alegou que não tinha como regula-las.
Contou que foi feito teste no telhado, consistente
em jogar água com uma mangueira.
A testemunha da ré, CARLOS, contou
que trabalhou na obra depois da equipe do autor e
que foi contratado para consertar os inúmeros
defeitos
apresentados
pelos
serviços
antes
realizados. Afirmou ter refeito a tubulação da
cozinha, que impossibilitava o uso adequado da pia
e da lava louças, finalizado a churrasqueira,
arrumado os vazamentos do telhado e da pia e
pintado o muro da casa, os quartos e as paredes da
escada, que estavam sujos e malfeitos. Afirmou ter
refeito a baguete em volta do box para poder
colocá-lo, pois da maneira que estava não tinha
condições de instalar.
Cotejando a prova testemunhal com os
vídeos trazidos aos autos pelo réu- reconvinte (fls.
118), verifica-se claramente que houve falha na
prestação do serviço.
A testemunha Reginaldo fez afirmações
que, de fato, colocam em dúvida a qualidade do
serviço prestado, pois afirmou ter testado o telhado
apenas com uma mangueira, que não verificou se a
máquina de lavar louça cabia no espaço para ela
preparado, que instalou as arandelas e registros do
banheiro mas não se certificou de que eles estavam
alinhados e que não percebeu os furos não tapados
na parede do banheiro.
A testemunha Geraldo afirmou que as
tomadas estavam desalinhadas, pois tinha um ferro
que passava pelo local e não para dava para alinha-
las.
A testemunha Carlos, responsável pelo
refazimento dos serviços, elencou com clareza
solar todos os defeitos encontrados, deixando claro
que não houve certificação das posições e
alinhamentos, bem como a ausência de testes mais
profundos sobre as funcionalidades e instalações.
Nesse sentido, não há que se falar em
cobrança pelos débitos em aberto, tendo em vista
que o próprio autor não cumpriu com seu dever
contratual,
entregando
o
serviço
tal
como
avençado, o que levou o réu a suspender os
pagamentos, em clara exceção do contrato não
cumprido, conforme preceitua o artigo 476 do
Código Civil.
De rigor, pois, a improcedência do
pedido.
Quanto à reconvenção, esta procede
em parte.
Em razão do inadimplemento contratual,
restou claro que o réu-reconvinte teve que contratar
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

novo profissional para finalizar a obra. O recibo de
fls. 152 comprova o valor pleiteado e corresponde
ao montante gasto com a contratação.
O ilustre patrono do autor-reconvindo
questionou exaustivamente a testemunha CARLOS
acerca dos valores cobrados por cada serviço e, na
somatória de todos os valores mencionados,
verifica-se que se aproxima do montante indicado
no recibo apresentado. Ora, não se pode exigir da
testemunha que se recorde do valor específico de
cada serviço prestado já há algum tempo. Ponto
importante é que o testemunho guarda relação com
todo elemento de prova produzido nos autos.
Faz jus, pois, o réu-reconvinte ao
reembolso da quantia despendida para refazimento
dos serviços, no montante de R$ 3.550,00.
Sustenta o réu-reconvinte que teve que se
hospedar em hotel em razão da não entrega da
obra no prazo e pede reembolso da quantia
despendida a este título. No entanto, inexiste nos
autos nota fiscal apta a comprovar a despesa,
razão pela qual não se pode acolher o pleito.
Observo que o extrato bancário juntado a fls.
não se presta a esse fim.
180/183
Ante a comprovação de ineficiência do
serviço prestado e necessidade de contratação de
outro profissional, deve o autor-reconvindo arcar
com o valor despendido para limpeza da obra,
conforme comprovante de fls. 184, no montante de
R$ 330,00.
Por
fim,
procede
o
pedido
de
apresentação de
fiscais, posto que
recibos/notas
decorrentes da contratação e constituem direito do
contratante.
Diante do exposto e o que mais dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,
extinguindo-se o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a
parte autora ao pagamento das despesas
processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
quantia que está em consonância com os critérios
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Outrossim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reconvenção para:

1
-
CONDENAR
o
autor-
reconvindo a pagar R$ 3.880,00, a título de
indenização pelos danos materiais suportados, devidamente corrigida de
acordo com a tabela prática do Tribunal de
Justiça desde cada desembolso até o
efetivo pagamento, computando-se juros
legais de 1% ao mês, a partir da citação;
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

2 DETERMINAR que o autor-
reconvindo proceda à entrega dos
fiscais relativos aos gastos
recibos/notas
elencados a fls. 141, no prazo de 20 (vinte)
dias, sob pena de incidência de multa diária
de R$ 1.000,00, limitada a R$ 2.000,00.
Em face da mínima sucumbência
experimentada, uma vez que o réu-
reconvinte decaiu de parte mínima do
pedido, arcará o autor-reconvindo com o
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, corrigidas do desembolso, e
honorários advocatícios que fixo em R$
1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o do
CPC.”

Desse
modo,
considerando
as
peculiaridades acima relatadas, pode-se concluir
que a r. sentença não merece qualquer alteração,
pois o contexto probatório constituído nos autos, os
resultados não poderiam ser outros que não
aqueles dados às causas.
No mais, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do
§§ 2o e 11 do Código
art. 85,
de Processo Civil. (e-STJ, fls.
)
535/539

Do que se pode extrair, em realidade, há evidente pretensão de
alteração do julgado. Porém, como é sabido, os embargos de
declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão atacada (rol taxativo do artigo
1.022, CPC), o que não ocorre na hipótese.
Os pretendidos efeitos infringentes, na esteira da jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp no 1.884.926/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em
, são
26/4/2021)
efeitos excepcionais decorrentes da correção de premissa equivocada
ou nos casos em que, reconhecida a existência de defeito previsto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a reforma do julgado seja
consequência inevitável do saneamento do vício.
Ainda convém ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a
refutar todos os argumentos dos litigantes quando houver encontrado
fundamento suficiente para o julgamento do feito.
Outrossim, a insurgência em relação ao resultado do julgamento há de
ser exercida pela via recursal pertinente, mas tem sido frequente a
oposição de declaratórios pleiteando-se pela expressa manifestação
do colegiado sobre determinados temas ou sobre dispositivos legais.
No entanto, não há vício no julgado tão somente porque não se deu a
solução pretendida pela parte recorrente ou porque não se tratou
especificamente de determinado dispositivo legal ou tema.
O órgão jurisdicional decide norteado pelo princípio do livre
convencimento motivado e, assim o fazendo, encerra seu munus e
não pode ser obrigado a dizer o porquê não decidiu de outra maneira,
sob pena de ser tutelado pelos litigantes.
Por sinal, em relação às matérias aventadas, o v. acórdão é expresso:

Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

“(...) não há que se falar em cobrança pelos débitos em
aberto, tendo em vista que o próprio autor não cumpriu
com seu dever contratual, entregando o serviço tal como
avençado, o que levou o réu a suspender os pagamentos,
em clara exceção do contrato não cumprido, conforme
preceitua o artigo 476 do Código Civil.
(...)
Em razão do inadimplemento contratual, restou claro que
o réu- reconvinte teve que contratar novo profissional para
finalizar a obra. O recibo de fls. 152 comprova o valor
pleiteado e corresponde ao montante gasto com a
contratação. O ilustre patrono do autor- reconvindo
questionou exaustivamente a testemunha CARLOS
acerca dos valores cobrados por cada serviço e, na
somatória de todos os valores mencionados, verifica-se
que se aproxima do montante indicado no recibo
apresentado. Ora, não se pode exigir da testemunha que
se recorde do valor específico de cada serviço prestado já
há algum tempo. Ponto importante é que o testemunho
guarda relação com todo elemento de prova produzido
nos autos” (fls.
).
338/339

Nota-se que houve a análise do necessário.
Somado a isso, no que tange à alegação de
decadência do pedido reconvencional, em despacho
saneador foi rejeitado o pedido, sob o fundamento de que
o prazo decadencial previsto no
do Código de
art. 26
Defesa do Consumidor não se confunde com o prazo
prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear a
indenização decorrente de má-execução do contrato.
Em síntese, no caso dos autos, todos os
argumentos necessários e pertinentes para o deslinde do
litígio foram analisados e decididos, e consta do julgado a
fundamentação respectiva, razão pela qual não há que se
falar em obscuridade, omissão, contradição ou erro
material a ser sanado por esta via. (e-STJ, fls.
)
677/679

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NÃO
DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489,
§1o,
DO
NCPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
CONFIGURADAS. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE O PRAZO
PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC
art. 1.022,
(art. 535 do
, não merecem acolhimento os
CPC/1973)
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
NCPC quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura causa
interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da
ação individual. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria,
AREsp n. 1.842.775/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
1/6/2022)

(

2) enriquecimento ilícito pela ausência de pagamento pelos serviços
prestados
Conforme o já acima demonstrado o TJSP afastou a pretensão pelos
pagamentos requeridos por KAUAI com base no
do CC.
art. 476
Confira-se:

Nesse sentido, não há que se falar em cobrança pelos
débitos em aberto, tendo em vista que o próprio autor não
cumpriu com seu dever contratual, entregando o serviço
tal como avençado, o que levou o réu a suspender os
pagamentos, em clara exceção do contrato não cumprido,
conforme preceitua o artigo 476 do Código Civil.
De rigor, pois, a improcedência do pedido.
Quanto à reconvenção, esta procede em parte.
Em razão do inadimplemento contratual, restou claro que
o réu-reconvinte teve que contratar novo profissional para
finalizar a obra. O recibo de fls. 152 comprova o valor
pleiteado e corresponde ao montante gasto com a
contratação.
O ilustre patrono do autor-reconvindo questionou
exaustivamente a testemunha CARLOS acerca dos
valores cobrados por cada serviço e, na somatória de
todos os valores mencionados, verifica-se que se
aproxima do montante indicado no recibo apresentado.
Ora, não se pode exigir da testemunha que se recorde do
valor específico de cada serviço prestado já há algum
tempo. Ponto importante é que o testemunho guarda
relação com todo elemento de prova produzido nos autos.
Faz jus, pois, o réu-reconvinte ao reembolso da quantia
despendida para refazimento dos serviços, no montante
de R$ 3.550,00. Sustenta o réu-reconvinte que teve que
se hospedar em hotel em razão da não entrega da obra
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

no prazo e pede reembolso da quantia despendida a este
título. No entanto, inexiste nos autos nota fiscal apta a
comprovar a despesa, razão pela qual não se pode
acolher o pleito. Observo que o extrato bancário juntado a
fls.
não se presta a esse fim.
180/183
Ante a comprovação de ineficiência do serviço prestado e
necessidade de contratação de outro profissional, deve o
autor-reconvindo arcar com o valor despendido para
limpeza da obra, conforme comprovante de fls. 184, no
montante de R$ 330,00. (e-STJ, fls.
)
537/538

Da atenta leitura dos autos observa-se que o dispositivo legal em
destaque (art. 476 do CC) não foi trazido ao debate no especial,
demonstrando a ausência de impugnação das razões do acórdão
recorrido nesse ponto o que, impede o conhecimento do especial em
razão do óbice da Súmula no 283 do STF. Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE
DA
CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A falta de impugnação de argumento suficiente para
manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação
dissociada bem como a ausência de demonstração da
suposta violação à legislação federal impedem o
conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.
283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.026.035/RN,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
2/6/2022)

(3) decadência
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, concluiu em consonância com
a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pretensão de
natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos a título material
ou moral não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim
de prazo prescricional. Na mesma direção:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, em ação de obrigação de
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

fazer ajuizada por condomínio residencial contra
construtora e incorporadora, visando à reparação de
vícios construtivos.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou o
prazo prescricional decenal do
do Código Civil,
art. 205
afastando os prazos de decadência e prescrição previstos
no Código de Defesa do Consumidor e no
do
art. 618
Código Civil. Além disso, reconheceu a hipossuficiência
técnica do condomínio e determinou a inversão do ônus
da prova.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (I) saber se os
prazos de decadência e prescrição previstos nos arts. 26
e 27 do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à
pretensão indenizatória por vícios construtivos; (II) saber
se os prazos previstos no
do Código Civil
art. 618
deveriam ter sido aplicados; (III) saber se o prazo
prescricional decenal do
do Código Civil foi
art. 205
aplicado de forma inadequada; e (IV) saber se a inversão
do ônus da prova foi indevidamente determinada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que a pretensão indenizatória por vícios
construtivos não se sujeita ao prazo decadencial de 90
dias previsto no
do Código de Defesa do
art. 26
Consumidor, mas sim ao prazo prescricional decenal do
do Código Civil.
art. 205
5. O conteúdo normativo do
do Código Civil não
art. 618
foi especificamente analisado pelo Tribunal de origem,
sendo aplicável o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF
por ausência de prequestionamento.
6. O prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil foi corretamente aplicado, considerando que a ação
foi proposta dentro do lapso temporal previsto.
7. A inversão do ônus da prova foi considerada cabível
com base na hipossuficiência técnica do condomínio, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça sobre a Teoria da distribuição dinâmica do ônus
da prova.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.743.996/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
20/10/2025)

Assim, pela explícita comprovação da consonância entre a conclusão
adotada no acórdão recorrido e a jurisprudência sedimentada nesta
Corte, incidente ao caso a Súmula no 83 do STJ.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO EM PARTE
LHE
.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente
MAJORO
fixados em favor de FABIO BARREIROS EL BECK, limitados a 20%,
nos termos do
§ 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade
art. 85,
em caso de gratuidade de justiça (artigo 98, § 3o, CPC).
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou
improcedente, poderá acarretar condenação nos termos do art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
É o voto. (e-STJ, fls.
)
844/854

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do
§ 3o,
art. 1.026,
do
salvo eventual concessão da assistência judiciária
CPC/15,
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1.850.273/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/
)
12/2021

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:46
Código de Controle do Documento: 6833cf58-3166-437c-958c-0834d9e2976a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.026.367 / SP
Número Registro: 2025/0317216-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067554820228260003
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAUAI ZANETTI
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
AGRAVADO
: FABIO BARREIROS EL BECK
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO CARVALHO LIMA REHDER - SP058288
RENATA JUNQUEIRA REHDER - SP259744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KAUAI ZANETTI
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
EMBARGADO : FABIO BARREIROS EL BECK
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO CARVALHO LIMA REHDER - SP058288
RENATA JUNQUEIRA REHDER - SP259744
Documento eletrônico VDA55295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:02
Código de Controle do Documento: 4b66c5d7-1b7c-4fb2-b7f9-1160c5c658e4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:02
Código de Controle do Documento: 4b66c5d7-1b7c-4fb2-b7f9-1160c5c658e4